Tribunal: TJPA
Processo: 0801685-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801685-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL CARDOSO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO N
O
0801685-76.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES, OAB-PA n
o
6.908

PACIENTE: JOSIEL CARDOSO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0800040-97.2022.814.0070

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado a quo, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir a ourança da vítima, testemunhas e a aplicação da lei penal.

2.

Afasta-se a alegação do impetrante que houve ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência; pois impõe-se ao caso a relativização destes preceitos em favor da segurança social, ameaçada pela conduta atribuída ao paciente, além do que, a própria Constituição Federal autoriza a prisão provisória em seu artigo inciso LXI, desde que se enquadre nos casos previstos na lei.

3.

Condições subjetivas, a exemplo de residência fixa não são aptas a afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (Súmula nº 08, do TJPA).

4.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial,

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Ângelo José Lobato Rodrigues, em favor de JOSIEL CARDOSO RODRIGUES, em face de ato do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA, pela suposta prática de crime previsto nos artigos 217-A, SI
O
e caput e artigo 155, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID n
o
8176304): que o

paciente foi preso preventivamente, por decisão da autoridade apontada coatora, pela prática do crime previsto no artigo 217- A do Código Penal.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal o impetrante alega, em síntese: i. fundamentação inidônea da decisão coatora; ii. ofensa ao princípio da presunção de inocência e, iii. Condições subjetivas favoráveis ao paciente.

Por fim, requereu “expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, tudo por ser medida de JUSTIÇA!!"

Juntou documentos. (Id. 8158052).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público (Id. 8354449).

As informações foram apresentadas. (Id. 8401603).

Ao se manifestar, na condição de custos legis, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo "CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal" (Id.8430873).

É o relatório,

VOTO

Nesse writ, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva sob o argumento da ilegalidade da prisão cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento; destaco trecho da decisão constritiva; nos pontos

de interesse (Id. 8158059):

"O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais.

Presente, in casu, ofumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado ao representado, mormente pelos depoimentos do ofendido e testemunhas que narraram de forma coesa e coerente como se deram os abusos praticados pelo representado, assim como pelo laudo sexológico que atestou positivo para a ocorrência de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tratando-se de provável copula ectópica anal (ID 46883984 - Pág. 9).

Presente, ainda, o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, o indiciado reitere a prática delitiva elou coaja testemunhas ou a própria vítima (ambas residem próximo à igreja e à residência do imputado), eis que, valendo-se de sua posição de líder religioso na comunidade teria aliciado e abusado sexualmente do ofendido desde os seus 10 anos de idade, nada impedindo que volte a praticar a mesma conduta contra outras vítimas. Além disso, a testemunha Thaiany de Paula de Souza, em seu depoimento (ID 46883984 - Pág. 13), afirmou que tem muito de ser identificada, pois já foi ameaçada algumas vezes pela família do representado.

Nos delitos sexuais contra vulneráveis, notadamente o tipo penal tipificado do art. 217-A do Código Penal, é patente a gravidade do delito, o que justifica a segregação cautelar do representado, bem como a sua periculosidade, visto que o representado já havia assediado o ofendido em diversas ocasiões.

Entendo ainda que a segregação cautelar está justificada pela garantia da instrução processual, uma vez que em liberdade o indiciado poderá prejudicar a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 3 12 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

l. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. O Juízo de primeiro grau apontou a presença dos vetores contidos no art. 3 12 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agente, ao destacar tratar-se de pessoa próxima à família da vítima, que se valeu de urna relação de confiança para praticar os abusos contra ofendida de tenra idade (II anos). Indicou, ainda, a conveniência da instrução criminal para justificar a cautela extrema, porquanto o acusado já fora avistado nas imediações da escola da vítima - onde seu padrasto trabalha - e, além disso, teria lhe telefonado, a fim de intimidá-la e a seus familiares. 3. Recurso não provido. (Recurso em Habeas Corpus n
o
66.709/CE (2015/0321183-0), 6
a
Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti cruz. j. 19.05.2016, DJe 31.05.2016).

ISTO POSTO, ACOLHO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSIEL CARDOSO RODRIGUES, vulgo "Grande", brasileiro, natural de Abaetetuba/PA, filho de José Carvalho Rodrigues e Maria Gete Cardoso Rodrigues, RG 3804300 PC/PA, nascido em 10.04.1982, residente no Ramal do Palhal, casa de alvenaria ao lado da Igreja Assembleia de Deus
Zona Rural Abaetetuba/PA, contato telefônico: (91) 99241-5516 nos termos do art. 311 e 312 do CPP".

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do p iente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrita acima.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)" (grifei)

Ademais, destaco que nos autos de referência houve o indeferirnento da

revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (Id. 8158060):

"DECISÃO/MANDADO/OFICIO

1 . DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO:

Considerando a petição contida no evento (id- 48438330) e a procuração acostada (id - 48438331),
defiro
a habilitação do causídico, Dr Ângelo José Lobato Rodrigues, inscrito na OAB/PA, sob o n
o
6908. Providencie a Secretaria Judicial, a respectiva inclusão no Sistema Eletrônico
PJE do(s) Advogado(s) acima, que atuará(ão) na defesa do denunciado.

2.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Descreve fato de relevância penal, sem que se possa vislumbrar, em análise inicial, situação excludente de ilicitude ou de culpabilidade. A justa causa para a ação penal está, por sua vez, satisfatoriamente consubstanciada nos elementos colhidos no inquérito policial.

Desta forma, não havendo motivo para rejeição liminar (art. 395 do CPP),
recebo a denúncia
oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, dando o(s) acusado(s) supracitado(s) como incurso(s) nos crimes capitulados na denúncia.

Nos tem-los do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE(M)-SE o(s) denunciado(s), pessoalmente, no local onde reside(m) ou onde encontra(m)-se custodiados para, no prazo legal de IO (dez) dias, apresentar(em) sua(s) RESPOSTA(S) ESCRITAS À ACUSAÇÃO, na qual poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, INCLUSIVE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO CRIME (ART. 91, 1 DO CÓDIGO PENAL), oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP).

Após apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP.

3.

DA ANÁLISE DÁ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

JOSIEL CARDOSO RODRIGUES, através de advogado constituído, requereu a revogação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pleito.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

Desta forma, a custódia preventiva só pode ser decretada e mantida em razão de decisão escrita e frndamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no aftigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade

.Analisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem seus motivos determinantes, conforme a decisão que a decretou, pois, inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação.

Ademais, durante a instrução criminal, especialmente, após serem colhidos os depoimentos das testemunhas, a manutenção da segregação cautelar poderá ser apreciada novamente.

Reitero que "condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no
distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar".

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar,
INDEFIRO
O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da prisão preventiva do denunciado JOSIEL CARDOSO RODRIGUES, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal)".

Vê-se da simples leitura dos excertos reproduzidos que há a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a suposta alegação de flagrante ilegalidade, pois apresenta a devida motivação e está respaldado em elementos concretos do processo.

No que tange à alegação de ofensa ao Princípio da presunção de inocência, ressalto a pertinência de se afastar a referida alegação, impondo-se ao caso a relativização destes preceitos em favor da segurança social, ameaçada pela conduta atribuída ao paciente, além do que, a própria Constituição Federal autoriza a prisão provisória em seu artigo 5
0
, inciso LXI, desde que se enquadre nos casos previstos na lei (em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente), como no presente caso.

Assim, verifica-se a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estando a segregação alicerçada em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora e em dados colhidos na investigação policial, com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade da vítima e das testemunhas e impedir a reiteração criminosa.

No mais, quanto às condições subjetivas do paciente, por si sós, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva." (SÚmula n.
0
08 do TJ/PA)

Pelo exposto; na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem

impetrada.

E o voto.

Belém

de agosto de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 18/08/2022